Tribunal: TJMT
Processo: 1011275-13.2018.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011275-13.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIO SERGIO DE ALMEIDA - CPF: 796.942.251-91 (EMBARGADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (EMBARGANTE), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA VEICULAR - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - DEMORA E DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - FALHA COMPROVADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PARTE ADVERSA - OMISSÕES ALEGADAS - VÍCIOS CONSTATADOS - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente no acórdão recorrido vício, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o apontado.

2. Configura omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento (CPC, art. 1.022, parágrafo único).

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1059, fixou a tese de que "a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação".

4. Nos termos da tese fixada, a majoração dos honorários pressupõe o fracasso total do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HDI SEGUROS S.A.
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU
ao recurso de apelação interposto pela parte autora
MARIO SERGIO DE ALMEIDA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante insurge acerca de suposta omissão existente no acórdão prolatado, eis que deixou de observar o Tema Repetitivo 1059 do Superior Tribunal de Justiça, o qual, em síntese, estabeleceu a premissa de que somente é possível elevar os honorários recursais nas hipóteses de desprovimento total ou de não conhecimento do recurso.

Assevera que, no caso dos autos “não houve nem uma circunstância nem outra, na medida em que o recurso de apelação manejado pelo autor foi provido”.

Alega que “o apelante não requereu nas razões do seu recurso o reexame da verba honorária, o que torna, também por esse aspecto, extra petita a decisão colegiada embargada”.

A parte embargada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, sustenta o desprovimento dos embargos opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HDI SEGUROS S.A.
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU
ao recurso de apelação interposto pela parte autora
MARIO SERGIO DE ALMEIDA
, nos termos do voto do Relator.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Ao caso, cumpre observar que a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos elencado na petição e, diante da sucumbência recíproca, condenou a ré a arcar com 70% (setenta por cento) das custas processuais e a parte autora com os 30% (trinta por cento) restantes. Arbitrou os honorários advocatícios do patrono do requerido em 10% do proveito econômico obtido, apurado da diferença entre o montante pedido e o valor condenação; os honorários do advogado da autora no valor correspondente fixou em 10% (de por cento) sobre o valor do proveito econômico, ou seja, sobre o valor a ser restituído à parte autora, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §§8º e 14 c/c art. 86, caput, todos do CPC. Todavia, tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça à parte autora (id. 19393298) em relação a esta, ficará sob condição suspensiva nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Da sentença, a parte autora interpôs recurso de apelação, sendo provido o apelo do autor, sendo que os honorários recursais foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,§11º, do CPC (id.204251176).

Diante do exposto, insurge a parte requerida, ora embargante, acerca de omissão existente no acórdão prolatado, eis que “deixou de se
observar o Tema Repetitivo 1059 do Superior Tribunal de Justiça, o qual, em síntese, estabeleceu a premissa de que somente é possível elevar os honorários recursais nas hipóteses de desprovimento total ou de não conhecimento do recurso”.

Analisando os autos, no tocante à majoração dos honorários, verifico que o acórdão de fato é omisso.

Isso porque, configura omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento (CPC, art. 1.022, parágrafo único).

Assim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Interpretando referido dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1059, fixou a tese de que "
a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC, pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
".

Assim, nos termos da tese fixada, a majoração dos honorários pressupõe o fracasso total do recurso.

Na hipótese dos autos, restou consignado o provimento do recurso; logo, indevida a majoração dos honorários.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON - VÍCIOS DE OMISSÃO– NÃO VERIFICADOS - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – HONORÁRIOS RECURSAIS – TEMA 1059 – EFEITO INTEGRATIVO AO JULGADO - EMBARGOS REJEITADOS DO PARTICULAR REJEITADOS – ACLARATÓRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDOS. 1. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando o acórdão recorrido estiver maculado por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC. 2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que a majoração de honorários de sucumbência no julgamento de recurso, prevista no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil (CPC), só é possível nos casos de decisão pelo desprovimento integral ou pelo não conhecimento.
4. Aclaratórios do particular desprovidos e do Estado de Mato Grosso acolhidos. (N.U 0002593-71.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 1022, I, II, III, DO CPC, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEM CABIMENTO PARA SUPRIR OMISSÕES, DESFAZER CONTRADIÇÕES OU ACLARAR OBSCURIDADES.
APÓS O JULGAMENTO DO TEMA 1059, OS RECURSOS QUE TEM SEU PROVIMENTO CONCEDIDO, NÃO ENSEJAM A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.(Apelação Cível, Nº 50054364520198210027, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em: 19-04-2024)

Posto isso,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação exposta, com efeitos infringentes, para excluir a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do Tema 1059.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024